Tribunal: TJBA
Processo: 8001511-95.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001511-95.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
SILVIA HELENA GOMES PIVA, MAURICIO BELLUCCI, DANIEL OLIVEIRA FONSECA, LARISSA SERAPIAO TOKUDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e declarou extinto o crédito tributário relativo à infração 6.02.01, constante do Auto de Infração n.º 279268.0053/16-3, no processo n.º 8001511-95.2019.8.05.0039.

2. Os embargos foram opostos com o objetivo de declarar a nulidade da autuação referente à infração 6.02.01, reconhecendo a exigibilidade dos débitos das autuações 2.01.01 e 3.01.01, objeto da Execução Fiscal nº 0750039-95.2018.8.05.0039.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, localizados em estados distintos, sem transferência de titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ICMS incide sobre operações que envolvem circulação jurídica de mercadorias, ou seja, transferência de titularidade, conforme art. 155, II, da CF/1988.

2. O deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ainda que interestadual, não configura fato gerador do ICMS, conforme Enunciado Sumular n.º 166 do STJ e jurisprudência consolidada no Tema 259 do STJ e Tema 1099 do STF.

3. A ADC n.º 49 do STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre tais operações, com modulação dos efeitos apenas quanto à transferência de créditos de ICMS, a partir de 01/01/2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

4. No caso concreto, os embargos à execução foram opostos em 11/01/2019, antes da data de modulação, enquadrando-se na exceção prevista pelo STF, o que afasta a aplicação da modulação dos efeitos.

5. A jurisprudência do STJ e STF confirma a inexistência de fato gerador do ICMS em tais hipóteses, sendo indevida a cobrança do tributo.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, é cabível a adequação de ofício da base de cálculo, conforme entendimento consolidado do STJ, incidindo o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, no valor de R$ 150.496,50 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

De ofício, adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

Tese de julgamento
:

1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ainda que localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade.

2. A modulação dos efeitos da ADC n.º 49 do STF não se aplica aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

3. A adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pode ser realizada de ofício, incidindo sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I; 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166. STJ, REsp 1125133/SP, Tema 259, j. 25/08/2010. STF, ARE 1255885/MS, Tema 1099, Rel. Min. Presidente, j. 14/08/2020. STF, ADC 49 RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/04/2021. STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/04/2023. TJ-GO, Apelação Cível 5585878-28.2021.8.09.0051, Rel. Des(a). Rodrigo de Silveira. TJ-SC, Apelação 5057067-85.2021.8.24.0023, Rel. Hélio do Valle Pereira, j. 06/02/2024. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/03/2019. TJ-SC, AI 5067967-02.2021.8.24.0000, Rel. Pedro Manoel Abreu, j. 19/04/2022. TJ-BA, APL 0500385-73.2018.8.05.0088, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cível n.º
8001511-95.2019.8.05.0039
, tendo como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e Apelados
AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator